Tribunal: TJPA
Processo: 0003950-27.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003950-27.2013.8.14.0024

APELANTE: WELLINGTON FERREIRA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003950-27.2013.8.14.0024
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ITAITUBA (3ª VARA CRIMINAL).

APELANTE:
WELLINGTON FERREIRA SOUSA.

ADVOGADO: DAVID QUINTELO SALOMÃO (OAB/PA Nº 14.059).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISORA:
Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II DO CP. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. TENDO O CONTEXTO PROBATÓRIO SE REVELADO FRÁGIL E SEM A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA FORMAÇÃO DE UM JUÍZO DE CERTEZA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO OU GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA QUANDO DA PRÁTICA CRIMINOSA, IMPERIOSA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA.
DE OFÍCIO DECLARADA A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Grave ameaça e violência não demonstrada no curso da instrução processual, por ausência das elementares do tipo de roubo, na medida em que a vítima não foi inquirida durante a fase judicial, e as demais testemunhas, todas policiais, não presenciaram o fato criminoso
.

2. Recurso conhecido e provido,
para redimensionar a pena final, e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente
. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, e, via de consequência, declarada
, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WELLINGTON FERREIRA SOUSA
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Itaituba/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática
do delito previsto no art. 155, §4º, IV do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia (ID 5404969),
verbis:

(...). Consta nos autos do inquérito policial que a vítima,
Leomar Oliveira de Sousa
, é proprietário de um estabelecimento comercial denominado
"DESINER JOIAS"
. Ocorre que, na data de 07 de julho de 2013, por volta das 22horas e 40min, quando estava na parte superior da loja, ouviu uma movimentação estranha na parte inferior e, ao averiguar, percebeu que tratava de um assalto.

A vítima trancou-se no laboratório de joias e pediu ao sócio, Tanaka, que acionasse a polícia. Momentos depois, a vítima ouviu um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo. Acreditando que a funcionária da loja, de nome Eliane, havia sido atingida, abriu a porta e desceu, instante em que percebeu que o acusado estava quebrando as vitrines e saindo do local.

Após o assalto, o acusado que estava esperando o comparsa fora da loja, deu fuga ao indivíduo chamado Dênis, que não foi identificado pela Polícia.

De acordo com relatos do acusado, o mesmo recebeu como pagamento um cordão de ouro com medalha em forma de cruz, objeto do roubo ocorrido na loja pertencente a vítima. Observa-se que o acusado tinha pleno conhecimento de que estava dando fuga ao assaltante e que tinha o domínio final do crime, bem como sabia que o cordão era objeto de roubo.

Ressalta—se que a vítima teve um prejuízo estimado em R$30.000, 00 (trinta mil reais), visto que foram subtraídos aproximadamente 50 cordões de ouro.

(...).

Agindo assim, o acusado maculou a Lei Substantiva Penal em seu Art. 155, §4º, IV, do Código penal Brasileiro. (...).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando o ora apelante,
p
ela prática
do crime previsto no artigo 157, §2º, II do CP
, impondo-lhe a sanção final de
05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e
mais o pagamento de 13 (treze) dias multa
(
ID 5404976).

As razões recursais culminaram, unicamente, no pleito de desclassificação da conduta para furto

(ID 5404977).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e negativa de provimento do recurso de apelação, nos termos da manifestação de ID 5404979.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (ID 5669576).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE FURTO

A defesa do ora apelante requereu, em pedido único, a
desclassificação da conduta para furto, sob a alegação de
inexistirem nos autos provas da grave ameaça ou violência por ele perpetrada ou comprovação de que a vítima sofreu qualquer tipo de ataque, não existindo elementos nos autos que comprovem a ocorrência do delito na capitulação de roubo majorado.

Com razão a defesa. Explico.

Como sabido, para caracterização do tipo penal insculpido no art. 157 do CP, basta o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa antes, durante, ou após a subtração do bem pretendido
,
sem as quais, não há que se falar em roubo
.

O emprego da grave ameaça tem que ter o condão de intimidar; de causar temor à vítima. Se a grave ameaça não cumprir este papel, impossível se falar em roubo.

O enovado
Professor Julio Fabbrini Mirabete
, em recomendada obra, ao
discorrer sobre a violência exigida para a realização do tipo penal do art. 157
, do CP, assinala:

A violência (vis physica) consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta
, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim como ocorre na denominada "trombada" (item 157.6).
No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa
(vis corporalis) e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência ‘a conduta da vítima (Código Penal Interpretado. 1. ed. 1999; 3ª tiragem 2.000; São Paulo. Atlas). (grifei).

Ao comentar acerca da ameaça, como condição
sine qua non
, para a ocorrência do crime de roubo, anota:

"A ameaça, também conhecida como violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata),
é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica
(v. item 147.2). Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura etc. A simulação de emprego de arma é idônea para intimidar e se constitui, portanto, em ameaça para o roubo. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade.
Também não se configura o crime se a vítima está atemorizada por outra razão e não pela conduta do agente
, restando residualmente o furto". (obra citada acima)(grifei)

No mesmo diapasão a posição de Damásio E. de Jesus, posto que ao tecer comentários acerca da violência ou grave ameaça, exigida para a realização penal do delito de roubo, declina que:

"Sujeito passivo que se sente atemorizado

por causa estranha à conduta do agente: Há furto e não roubo(RT, 523:401)"

A posição de nossos Tribunais, não é diferente, conforme anotado anteriormente. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO - EMPREGO DE CHAVE FALSA. ART. 155, § 4º, III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, QUE REVELAM QUE O OFENDIDO TEVE SUA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA PELO ACUSADO, MERECENDO DESTAQUE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PERANTE O JUÍZO PELA VÍTIMA, BEM COMO PELOS ...Ver ementa completaPOLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, OS QUAIS AFIRMARAM DE MANEIRA SEGURA E COERENTE QUE ESTE FOI ENCONTRADO AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA. 2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. TENDO O CONTEXTO PROBATÓRIO SE REVELADO FRÁGIL E SEM A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA FORMAÇÃO DE UM JUÍZO DE CERTEZA DE QUE O APELANTE AMEAÇOU OU EMPREGOU VIOLÊNCIA EM FACE DA VÍTIMA QUANDO DA PRÁTICA CRIMINOSA, IMPERIOSA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO QUALIFICADO
PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. FIXA-SE REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, SUBSTITUINDO A PENA DEFINITIVA POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. (TJ-PA 00001619020208140083, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 12/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 20/09/2022) (grifei)

In casu
, resta inegavelmente comprovada a autoria e materialidade do crime. Todavia, quanto a suposta grave ameaça imposta a vítima por ocasião da empreitada criminosa, entendo não ter ficado provada no curso da instrução criminal, seja porque a vítima não prestou declarações em juizo, sendo dispensada sua oitiva pelo Ministério Público, conforme consta do termo de audiência de ID 5404976, fl. 01, seja porque, pelas declarações das testemunhas policiais, estes não presenciaram a ação delitiva.

De modo que não há como ser acolhida a tipificação penal de roubo pelo qual foi condenado o apelante, impondo-se a sua desclassificação para o delito de furto qualificado.

Resta inegável que a ação delituosa se deu mediante a participação do apelante e mais um nacional, portanto, presente a qualificadora prevista no art. 155, §4º, IV, do CP.

Portanto, outra não pode ser a solução para o feito que a imediata desclassificação da imputação que foi feita ao recorrente para o delito de furto qualificado, mediante o concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4º, IV
,
do Código Penal Brasileiro, visto que inexistem provas de que o delito tenha sido praticado com violência ou grave ameaça.

Feitas essas considerações, passo a redimensionar a pena.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena, na seguinte forma:

Culpabilidade
: À vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, devendo o vetor ser valorado de
modo neutro.

Antecedentes
: é primário, sem registro de outras ocorrências criminais, devendo o quesito ser
valorado de modo neutro.

Conduta social e personalidade
, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que as valoro de
forma neutra.

O
motivo
do delito se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a
valoração neutra.

Circunstâncias
comuns ao tipo penal, sendo imperiosa a
valoração neutra.

As
consequências
do crime não normais ao tipo, nada tendo a se valorar como fator extrapenal, pelo que procedo a
valoração neutra.

A vítima em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual a
valoração neutra
se faz necessária.

Assim, analisadas essas circunstâncias,
fixo a pena-base em 02 (dois) ano de reclusão
.

Cumulativamente e levando a situação econômica do réu,
comino a pena de multa, no mínimo legal, em 10 (dez) dias-multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP.

Na 2ª fase dosimétrica não há circunstâncias agravantes a se considerar. Presente, todavia, a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do C.P, tendo em vista que o réu confessou a autoria delitiva, contudo, deixo de aplicá-la considerando a vedação contida na Súmula 231, do STJ.

Na 3ª fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena,
resultando, assim, na pena final e definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Estabelece-se como regime inicial de cumprimento de pena o
ABERTO (art.33, § 2º, “c”, do CPB).

Substituo a pena privativa de liberdade do apelante por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, eis que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

A pena restritiva de direitos substituta converter-se-á em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, III, §4º, do CPB).

DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO

Após realização de nova dosimetria, urge analisar, de ofício, questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição.

Considerando que não houve recurso da acusação, cuja sentença condenatória já transitou em julgado, a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, de modo que se tem o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 08 (oito) anos desde a publicação da sentença, ocorrida em 21/09/2016 (ID 5404976), percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para o apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e dou-lhe provimento
, para desclassificar o crime para furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, e redimensionar a pena, e via de consequência,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal
, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/12/2024